Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728372-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: YURI DE SOUZA CLAUDINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. B. CONSTRUÇÕES EIRELI – ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0714812-47.2022.8.07.0007, indeferiu o pleito do agravante de juntada de documentos na posse de parte contrária, por se tratar de pedido incidental. O processo originário diz respeito à ação de conhecimento, com pedido de anulação de leilão extrajudicial de quatro imóveis dados em garantia em contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária. Pede-se a nulidade contratual, em razão da inexistência da empresa ré (empresa fantasma); a abusividade dos juros cobrados; a falta de intimação pessoal prévia do devedor das datas do leilão; e o anúncio de venda do bem por preço vil. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que há que se falar em conexão com o outro processo, uma vez que as ações não possuem as mesmas partes, pedidos ou causa de pedir, tampouco em risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Assevera que a conexão poderá ocasionar tumulto processual e dificuldade na análise dos autos, prejudicando o deslinde do processo, sendo imprescindível o afastamento da conexão entre os processos. Ademais, requer a reforma da decisão agravada para que seu pedido de exibição de documentos seja concedido nos próprios autos, em razão da economia processual. Requer seja recebido e provido o presente agravo para a reforma da decisão do Juízo a quo, a fim de deferir os pedidos do agravante. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, pelos fatos e fundamentos sustentados. Preparo recolhido no ID n.o 49008420. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, como bem esclarecido pela parte agravante, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido tem decidido este e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, até porque não há que se falar em prejuízo à parte agravante, tendo em vista que foi determinada a indisponibilidade dos imóveis por meio da decisão de ID n.o 134240549, PJe-1. Quanto à conexão, essa foi observada nos autos do processo n.o 0718883-92.2022.8.07.0007, na data de 29/09/2022, pelo MM Juiz Ruitemberg Nunes Pereira, da 2a Vara Cível de Taguatinga, quando declinou da competência para a 4a Vara Cível, da mesma circunscrição judiciária. Preclusa, portanto, a pretensão do agravante com relação à conexão. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador